Tribunal: TJMT
Processo: 0001656-94.2015.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001656-94.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ELIZENE REGINA DA FONSECA - CPF: 616.285.651-87 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ELIZENE REGINA DA FONSECA - CPF: 616.285.651-87 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS
INDEVIDO –
FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSOS DESPROVIDOS

Os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser este verba trabalhista, prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.

Independentemente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação, impõe-se remunerar os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, reclamantes, pelos serviços prestados, no que tange às férias e ao terço constitucional de férias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Elizene Regina da Fonseca, em face do Município homônimo, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos à inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 21.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença e, por via de consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (id. 15746985).

A Autora, Elizene Regina da Fonseca, no Id. 15746987, apelou, aduzindo que faz jus ao recebimento do FGTS, da data que passou a ser empregado público até a data em que fora transposta ao regime estatutário, que se deu em fevereiro de 2012.

Salienta que fundamentou o pedido de condenação do recorrido ao pagamento das diferenças salariais, pois não recebeu os referidos reajustes concedidos aos servidores municipais.

Por fim, pugna pela reforma da sentença atacada, para que sejam julgados procedentes os pedidos da demanda, no tocante ao reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS, bem como na concessão de reajustes anuais estabelecidos com base no INPC.

Por sua vez, o Município de Nobres recorre de parte da sentença que determinou o pagamento das férias e do terço constitucional, sustentando que os referidos valores foram quitados, de modo que se faz necessária a reforma da sentença, para reconhecer a improcedência dos pedidos da apelada.

O Município de Nobres, em suas contrarrazões, rebate as alegações da Autora e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 15746995).

Já no Id. 15746996, a Autora apresenta suas contrarrazões ao Apelo do Município, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (Id. 17210960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020